Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001683-09.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA PORTO FERRAZ - CPF: 572.251.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVESTRE RICHARD PRADO PINTO - CPF: 700.444.461-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
ACORDO DE PARTILHA DE BENS EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELAS PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. PROCEDÊNCIA.

A competência para apreciar o pedido de anulação de partilha por suposto vício de consentimento, matéria de caráter patrimonial, é da Vara Cível e não da Vara de Família.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.1001683-09.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES –

FAMÍLIA E SUCESSÕES

SUSCITADO:

JU
ÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE

CÁCERES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres – Família e Sucessões, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.

A inicial foi distribuída por sorteio para a 3ª Vara Cível daquela Comarca e o magistrado, por entender que se tratava de ação que versava sobre direito de família, determinou o seu envio para a Vara respectiva.

As informações prestadas pelo Juízo suscitado encontram-se no id 124692162-pág. 01/03.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência do Conflito (id 126347156-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico objetiva a nulidade do termo de
acordo de partilha de bens extrajudicial
realizado pelas partes, alegando
nulidade do acordo por vício de consentimento.

Segundo a autora, ela e o requerido conviveram em união estável, mas não oficializaram a união. Os documentos acostados aos autos mostram que foi reconhecida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres – Família e Sucessões a existência de união estável dos demandantes no período de fevereiro/2011 a junho/2014 (id 117114478-pág. 33) e determinada a partilha dos bens relacionados na sentença de forma igualitária entre as partes (id 117114478-pág. 38).

Contudo, de acordo com a inicial, o requerido se negou a concluir o acordo com a autora quanto à separação e partilha e passou a exigir que ela assinasse contratos de compra e venda de alguns bens, bem como uma declaração de partilha, na qual abre mão de todos os seus direitos sobre os imóveis adquiridos durante a união.

Trata-se, portanto, de anulação de negócio jurídico afeta ao Direito Privado, pois a matéria é de caráter patrimonial e não de família.

Logo, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo suscitado.

Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA, CONTRATO E PROCURAÇÃO AJU JUDICIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EVENTUAL NULIDADE SE RELACIONA AO DIREITO SUCESSÓRIO COMO FORMA DE PARTILHA DOS BENS – MERO REFLEXO DA ANULAÇÃO – RETORNO AO “STATUS QUO ANTE” – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1.
“O fato de eventual acolhimento da pretensão anulatória implicar em modificação da forma de partilha dos bens não atrai a competência do Juízo de Família e Sucessões, posto que esta particularidade é comum a toda e qualquer anulação de negócio jurídico
(...) e consequente retorno ao “status quo ante” (N.U 1013130-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

2. O juízo competente para a análise da ação anulatória é o da Vara Cível, não havendo falar em possibilidade de decisões conflitantes a ensejar a aplicação do § 3º do art. 55 do CPC.

3. Conflito procedente.
(N.U 1021456-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL CELEBRADO PELO FALECIDO PAI COM OS FILHOS – AFIRMAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE O FALECIDO PAI, SUA COMPANHEIRA, E OS FILHOS DO PRIMEIRO – DEMANDA INICIALMENTE DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (FEITOS GERAIS) – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES SOB ENTENDIMENTO DE QUE A SOCIEDADE DE FATO A SER RECONHECIDA ENVOLVIA APENAS COMPANHEIRA E FALECIDO – EQUÍVOCO DECORRENTE DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ASSERTIVA DE QUE EVENTUAL ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SE RELACIONA AO DIREITO SUCESSÓRIO POR MODIFICAR FORMA DE PARTILHA DOS BENS – MERO REFLEXO DA ANULAÇÃO DE QUALQUER ATO JURÍDICO DE ALIENAÇÃO DE BENS E RETORNO AO “STATUS QUO ANTE” QUANDO JÁ FALECIDO O ALIENANTE – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Compete ao Juízo Cível de Feitos Gerais processar e julgar pretensão de anulação de negócio jurídico alegadamente simulado, ainda que tal simulação seja indicada como “doação inoficiosa”, e também a de reconhecimento de sociedade de fato entre o falecido pai, sua companheira, e os filhos daquele com sua anterior esposa, pois tal não se confunde com pedido de reconhecimento de união estável. 2
. O fato de eventual acolhimento da pretensão anulatória implicar em modificação da forma de partilha dos bens não atrai a competência do Juízo de Família e Sucessões, posto que esta particularidade é comum a toda e qualquer anulação de negócio jurídico de alienação de bens
e consequente retorno ao “status quo ante” após o falecimento do alienante.
(N.U 1013130-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTILHA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS.
A competência para apreciar o pedido de anulação de partilha, em decorrência de alegado vício de consentimento, o qual aborda matéria de caráter patrimonial (partilha de bens), é de uma das Varas Cíveis,
e não da Vara de Família.
(TJ-MG - AC: 10000210782637001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Isso posto, julgo procedente o Conflito para declarar o J
u
ízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
como competente para processar e julgar a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (proc. n. 1000647-11.2022.8.11.0006)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022